Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-86.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001241-86.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

APELADO: PIRELLI PNEUS LTDA.

Advogado(s)
:
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO, VINICIUS RODRIGUES LANHAS

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que apreciou preliminar de nulidade arguida em contrarrazões e outras questões de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

4. O provimento colegiado revela-se íntegro e coeso, tendo analisado de forma suficiente a matéria objeto da lide, não se verificando quaisquer dos vícios autorizadores dos embargos declaratórios.

5. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação, o que não se verifica no caso em análise.

6.
Ademais, a contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é entre os termos do acórdão, não a que resulte de oposição entre o que a parte alega e o que foi efetivamente decidido.

7. A mera alegação de fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento do recurso horizontal, sendo necessária a demonstração específica dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001241-86.2021.8.05.0076, em que é embargante PIRELLI PNEUS LTDA. e embargado ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA